Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705463-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HAMILTON FERREIRA CORDEIRO AGRAVADO: JOSE ALDENISSO DA SILVA Despacho 1. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID no 23682700), na medida em que a alegação relativa à superveniência de novos fatos não é suficiente para modificar as razões e o contexto fato-jurídico analisado na decisão de ID no 23494842, págs. 1-2. 2. Aguarde-se o prazo concedido para o recolhimento do preparo e, oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 2 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO